Tribunal: TJMT
Processo: 1010009-10.2022.8.11.0015
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010009-10.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MARCIO JOSE DIAS LOPES - CPF: 626.953.391-00 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE
APELAÇ
ÃO
CÍVEL -
FRAUDE BANCÁRIA
APÓS FURTO DE APARELHO CELULAR - TRANSFERÊNCIAS NÃO AUTORIZADAS - FORTUITO INTERNO -
RESPONSABILIDADE OBJET
IVA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
INEXISTÊNCIA DE CULPA EXC
LUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA -
RESTITUIÇÃO DE VALORES
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelações interpostas por Banco do Brasil S.A. e Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Marcio Jose Dias Lopes, vítima de fraude bancária após o furto de seu
aparelho celular. Após o evento, terceiros acessaram suas contas e realizaram diversas transações financeiras não autorizadas. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou os réus, solidariamente, à restituição de R$ 48.199,90 e ao pagamento de R$ 9.000,00 a título de danos morais, além de condenar o Mercado Pago, isoladamente, à restituição de R$ 19.999,90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há três questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras respondem pelos prejuízos decorrentes de transações fraudulentas realizadas após o furto do aparelho celular do consumidor; (
ii
) estabelecer se há excludente de responsabilidade por culpa exclusiva ou concorrente da vítima; e (
iii
) determinar se são devidas as indenizações por danos materiais e morais fixadas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

4 -
Instituições financeiras assumem os riscos inerentes à atividade econômica ao disponibilizar serviços digitais de movimentação financeira, respondendo por
fraudes praticadas por terceiros quando caracterizado fortuito interno.

5 -
Fraudes bancárias realizadas mediante uso indevido de credenciais do consumidor não afastam a responsabilidade das instituições financeiras, nos termos da Súmula 479 do STJ.

6 - A
sucessão de operações financeiras atípicas, realizadas em curto intervalo de tempo e incompatíveis com o perfil transacional do consumidor, revela falha na prestação do serviço pela ausência de mecanismos eficazes de detecção e bloqueio de movimentações suspeitas.

7 -
O dever de segurança das instituições financeiras exige sistemas de monitoramento capazes de identificar padrões anômalos de transações, incluindo análise de perfil do usuário, frequência, valores e destinatários das transferências.

8 -
A mera validação por senha ou credenciais do cliente não esgota o dever de segurança do fornecedor na era digital, sendo insuficiente para afastar a responsabilidade diante de movimentações manifestamente suspeitas.

9 -
Não se configura culpa exclusiva ou concorrente da vítima quando a fraude decorre de vulnerabilidade dos sistemas de segurança da instituição
financeira, inexistindo prova de conduta ativa do consumidor que tenha contribuído para o evento danoso.

10 -
A reparação dos danos materiais decorre da comprovação das transações fraudulentas, impondo a restituição integral dos valores subtraídos, conforme individualização da responsabilidade de cada instituição financeira.

11 -
A realização de transações bancárias fraudulentas que resultam na subtração abrupta de valores da conta do consumidor ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, decorrente da quebra de confiança e do abalo à tranquilidade do correntista.

12 -
O valor fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13 -
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1 -
Instituições financeiras respondem objetivamente por prejuízos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias digitais, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade.

2 -
A realização de múltiplas transações atípicas e incompatíveis com o perfil do consumidor evidencia falha na
prestação do serviço quando a instituição financeira não adota mecanismos eficazes de detecção e bloqueio de movimentações suspeitas.

3 -
Não configura culpa exclusiva ou concorrente da vítima a utilização indevida de credenciais bancárias por fraudador quando a vulnerabilidade dos sistemas de segurança da instituição financeira possibilita a fraude.

4 -
A subtração de valores da conta do consumidor por fraude bancária gera dano moral indenizável, fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5 - Recurso desprovido. Mantida a higidez da sentença de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
e
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
MARCIO JOSE DIAS LOPES
, que discutiu a responsabilidade das instituições financeiras por transferências bancárias fraudulentas realizadas após o furto do aparelho celular do autor.

Consta da inicial que o autor, Marcio Jose Dias Lopes, produtor rural, narra que em 27 de janeiro de 2022, enquanto se encontrava em estabelecimento localizado no bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo/SP, teve seu aparelho celular subtraído teve seu aparelho celular furtado.

Relata que, logo após o ocorrido, tentou bloquear seus acessos digitais e contatar instituições financeiras nas quais mantinha relacionamento bancário.

Contudo, antes que fossem adotadas medidas de segurança eficazes, terceiros lograram acesso às suas contas bancárias e realizaram diversas transações financeiras não autorizadas

Diante disso, pleiteou a condenação das instituições financeiras à restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

O douto magistrado sentenciante acolheu a pretensão autoral, sob o fundamento de que a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Entendeu que houve falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de um sistema de segurança eficaz para detectar e barrar as transações, que eram manifestamente atípicas e incompatíveis com o perfil do consumidor.

Afastou a tese de culpa exclusiva da vítima, enquadrando o evento como fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Ao final, condenou os réus, solidariamente, à restituição de R$ 48.199,90 (
quarenta e oito mil cento
e noventa e nove reais e noventa centavos) e ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) por danos morais, além de condenar o Mercado Pago, de forma isolada, à devolução de R$ 19.999,90 (dezenove mil novecentos e noventa e nove mil e noventa centavos).

Inconformadas, ambas as instituições financeiras apresentaram Recurso de Apelação.

O primeiro apelante, Banco do Brasil S/A (id. 338156890), sustenta em seu Recurso: a) a ausência de falha na prestação do serviço, uma vez que as transações foram validadas com as credenciais do cliente; b) a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, a quem compete o dever de guarda e sigilo de seus dados e dispositivo; c) subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente, com a consequente redução da condenação; e d) o descabimento da indenização por danos morais ou, alternativamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório.

O segundo apelante, Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. (id. 338156897), sustenta em seu Recurso que: a) a responsabilidade deve ser afastada pela culpa exclusiva ou, no mínimo, concorrente do consumidor, que não teria sido diligente ao não comunicar o furto de forma imediata, impossibilitando o bloqueio tempestivo; b) em caso de reconhecimento da culpa concorrente, o prejuízo material deve ser rateado entre as partes; e c) a condenação por danos morais deve ser expurgada, especialmente diante da contribuição da vítima para o evento.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 338156901), refutando as teses recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença, reforçando a aplicação da teoria do risco do empreendimento, a responsabilidade objetiva das
instituições financeiras e a evidente falha de segurança que permitiu a fraude.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

A controvérsia a ser dirimida é a responsabilidade das instituições financeiras apelantes pelos prejuízos decorrentes de transações fraudulentas realizadas na conta do apelado após o furto de seu aparelho celular.

I - DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E DA EXCLUDENTE POR FATO DE TERCEIRO
.

Ambos os apelantes, Banco do Brasil S/A e Mercado Pago Ltda., fundamentam suas teses defensivas na excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (o fraudador) e da própria vítima, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, tal argumento não prospera.

A relação jurídica em tela é de consumo, conforme pacificado pela Súmula 297 do STJ, o que atrai a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, fundada no risco do empreendimento.

Ao disponibilizarem produtos e serviços no mercado, especialmente plataformas digitais que permitem
a movimentação de vultosos valores, as instituições financeiras assumem o risco inerente à sua atividade econômica, que inclui a possibilidade de fraudes.

O evento danoso, embora praticado por um terceiro, não caracteriza fortuito externo capaz de romper o nexo de causalidade.

Trata-se, na verdade, de fortuito interno, intrinsecamente ligado à atividade empresarial.

Esse é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, expresso na Súmula 479:

Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Nessa esteira, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona:

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, que prevê que bancos respondem pelos danos causados por fortuito interno. A falha na prestação do serviço restou configurada pela ausência de mecanismos eficazes de segurança para impedir a movimentação financeira atípica, realizada fora do perfil do consumidor. A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta,
pois
o banco deveria ter bloqueado as transações suspeitas, conforme previsão da Resolução BCB no 1/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados a correntista vítima de fraude bancária quando não adota mecanismos eficazes de segurança, sendo devida a restituição dos valores
subtraídos.”

(TJMT, RAC 1045207-93.2023.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, JULGADO EM 02/04/2025).

Portanto, rejeito a tese de excludente de responsabilidade por fato de terceiro.

II - DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DO DEVER DE SEGURANÇA.

O Banco do Brasil S/A alega, especificamente, que não houve falha em seus serviços, pois as transações foram autenticadas com as credenciais do cliente.

Tal tese, contudo, parte de uma visão reducionista e ultrapassada do dever de segurança imposto às instituições financeiras na era digital.

A responsabilidade do fornecedor, neste contexto, não se exaure na verificação estática de uma senha.

O dever de segurança, previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é dinâmico e impõe às instituições financeiras, que lucram com a atividade, o ônus de investir em mecanismos e tecnologias capazes de identificar e neutralizar movimentações que fujam à normalidade.

O perfil transacional do consumidor: histórico de valores, frequência e tipo de operações.

A
geolocalização
: disparidades entre o local de origem da transação e a localização habitual do cliente.

O horário e a velocidade das operações: múltiplas transações de valores elevados realizadas em um curtíssimo espaço de tempo.

Os destinatários dos recursos: transferências para contas novas ou sem histórico de relacionamento com o correntista.

No caso concreto, o cenário fático descrito nos autos é um exemplo clássico de atividade suspeita que
deveria ter acionado, de imediato, os protocolos de segurança dos apelantes.

A sucessão de operações financeiras de valores expressivos, realizadas de forma atípica e em um curtíssimo intervalo, sinalizava de forma inequívoca a possível atuação de um fraudador.

A omissão dos apelantes em detectar e bloquear preventivamente tais movimentações, permitindo que o patrimônio do apelado fosse
dilapidado
, é a materialização da falha na prestação do serviço.

A senha, neste caso, foi apenas a primeira barreira
,
e comprovadamente insuficiente

de um sistema de segurança que se revelou falho, ineficaz e inadequado para os riscos da própria atividade que exploram.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FRAUDE BANCÁRIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS NÃO AUTORIZADAS - FATO NEGATIVO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - CULPA CONCORRETENTE - RECONHECIDA - CONDENAÇÃO MITIGADA -
DANO MORAL - RECONHECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA.

- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias - A falha na prestação do serviço da instituição financeira configura-se quando não toma as devidas diligências de segurança referentes às transações via sistemas informatizados, enquadrando-se no fortuito interno que não exime de responsabilidade -
"A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço." (
REsp
1.995.458/SP) - A responsabilidade objetiva da instituição financeira pode ser mitigada quando demonstrada a culpa concorrente da vítima ou a ocorrência de fato imputável a terceiro, em que a participação ativa da vítima
permitiu a concretização da ação fraudulenta, por meio da prática ativa de atos indicados pelo falsário com ligação e ou mensagens
- Apelação do autor à qual se dá parcial provimento.

(TJMG, RAC 5061658-62.2022.8.13.0702, 20a CÂMARA CÍVEL, RELATORA: LÍLIAN MACIEL, JULGADO EM 10/11/2024).

A confiança que o consumidor deposita na instituição é justamente a de que ela possui ferramentas mais sofisticadas para proteger suas economias, o que, patentemente, não ocorreu.

Assim, resta caracterizada a falha na prestação do serviço.

III - DA ALEGADA CULPA EXCLUSIVA E CONCORRENTE DA VÍTIMA.

Ambos os apelantes, com especial ênfase do Mercado Pago Ltda., suscitam a tese de culpa concorrente do apelado, ao argumento de que este não teria comunicado o furto de seu aparelho celular com a celeridade necessária, contribuindo assim para a ocorrência do dano.

A tese, embora juridicamente prevista no art. 945 do Código Civil, deve ser analisada com extrema cautela em casos como o presente, e, adianto, não se aplica.

Primeiramente, é desproporcional e desarrazoado exigir da vítima de um crime, que se encontra em natural estado de perturbação e vulnerabilidade, a mesma agilidade e precisão de uma instituição financeira, cujo negócio é, precisamente, gerir riscos e que dispõe de um sofisticado aparato técnico e profissional para tal.

A conduta esperada do consumidor médio, em tais circunstâncias, não pode ser equiparada ao dever de diligência qualificada imposto ao fornecedor.

Mais importante, contudo, é a análise da causalidade adequada.

Para a configuração da culpa concorrente, não basta uma mera conduta omissiva do consumidor
quanto na
demora
para comunicação do furto do aparelho celular
, mas sim a flagrante incapacidade dos sistemas de segurança dos apelantes de barrarem uma fraude evidente.

A falha de segurança, manifestada pela permissão de múltiplas transações atípicas em um curto espaço de tempo, é uma causa tão preponderante que absorve e torna irrelevante qualquer suposta omissão secundária do consumidor.

Em outras palavras, a vulnerabilidade do sistema foi a condição
sine

qua
non para o sucesso do golpe.

A jurisprudência pátria tem se posicionado firmemente nesse sentido, entendendo que o dever de segurança do banco se sobrepõe à conduta da vítima quando a fraude era detectável.

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SAQUES FRAUDULENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A instituição financeira responde objetivamente por falhas na prestação do serviço que resultem em saques fraudulentos, ainda que realizados com cartão e senha do consumidor.

A movimentação atípica e em desacordo com o histórico da conta impõe ao banco o dever de diligência na identificação e bloqueio da fraude.

Não
configura culpa concorrente do consumidor a simples utilização indevida de seus dados por terceiro fraudador.

O dano moral decorrente da perda abrupta de numerário e do abalo à tranquilidade pessoal é indenizável, mesmo sem prova de vexame público. A indenização por danos morais arbitrada com base na razoabilidade e nas peculiaridades do caso não configura enriquecimento ilícito
.

(TJMT, TRF-6 1034229-78.2022.4.01.3800, 3a TURMA, RELATOR: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ, JULGADO EM 27/05/2025).

Dessa forma, ausente a comprovação de que o apelado tenha contribuído de forma ativa e determinante para o evento danoso, e sendo a falha de segurança a causa adequada do prejuízo, afasto por completo as teses de culpa exclusiva e concorrente da vítima.

IV - DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS

Quanto ao dano material,
uma vez reconhecida a responsabilidade objetiva dos apelantes e a falha na
prestação de seus serviços, a reparação integral dos prejuízos materiais sofridos pelo consumidor é consequência lógica e
inafastável
, em aplicação do princípio da
restitutio
in
integrum
.

A sentença recorrida, neste ponto, foi precisa e cirúrgica. O magistrado a quo analisou detalhadamente os documentos que instruem os autos e individualizou as responsabilidades de acordo com a origem de cada transação fraudulenta, condenando:

Banco do Brasil S/A e Mercado Pago Ltda., solidariamente, à restituição de R$ 48.199,90, valor correspondente às operações em que a cadeia de serviços de ambos esteve envolvida;

Mercado Pago Ltda., isoladamente, à restituição de R$ 19.999,90, quantia referente a prejuízos ocorridos exclusivamente em sua plataforma.

Tal detalhamento demonstra o zelo do juízo de primeiro grau e reflete com exatidão a extensão do dano e a participação de cada fornecedor no evento.

Os valores estão devidamente comprovados nos autos, e os apelantes não trouxeram qualquer elemento capaz de infirmar os extratos e comprovantes apresentados pelo apelado.

Ademais, os consectários legais foram fixados em estrita conformidade com a jurisprudência, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e juros de mora a partir da citação.

Dessa forma, a condenação à reparação dos danos materiais deve ser mantida em sua integralidade.

Com relação ao
s danos morais, ambos os apelantes se insurgem contra a condenação por danos morais, sustentando que o evento se enquadra como mero aborrecimento.

Contudo, o dano moral, na hipótese, é inquestionável e decorre da própria gravidade dos fatos (in
re

ipsa
).

A situação vivenciada pelo apelado ultrapassa, em muito, os dissabores da vida cotidiana.

A quebra da confiança depositada nas instituições que deveriam zelar por seu patrimônio, somada ao sentimento de impotência e angústia ao ver suas economias serem subtraídas por uma falha de segurança, configura
grave violação aos seus direitos de personalidade, notadamente à sua paz e tranquilidade.

A necessidade de percorrer uma verdadeira via
crucis
, primeiro tentando resolver administrativamente e depois tendo que ingressar no Judiciário para reaver o que lhe pertence, apenas agrava o quadro de estresse e aflição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE – AUSÊNCIA DE PROVA – NÃO JUNTADA DA GRAVAÇÃO –
DEBITO
INDEVIDO – TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM FACE DO DEFEITO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO- VALOR JUSTO E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Réu não se desincumbiu de trazer aos autos gravação da contratação via telefone, ônus que lhe incumbia a fim de comprovação referida
pactuação
.

A realização de transações não autorizadas em conta corrente de consumidor enseja o pagamento de indenização por danos morais, já que a privação de parte de seus recursos supera os meros dissabores do cotidiano e ainda foi exposta a situação desonrosa e humilhante em estabelecimento comercial ao tentar efetuar uma compra.

(TJMT, RAC 0004331-47.2018.8.11.0055, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 08/05/2020).

No que tange ao quantum indenizatório, o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), fixado na sentença, revela-se absolutamente razoável e proporcional.

O montante atende à dupla finalidade da indenização: compensar o ofendido pelo abalo sofrido e punir/desestimular os ofensores, incentivando-os a investir mais seriamente na segurança de seus sistemas.

O valor está em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos e considera a
capacidade econômica dos apelantes, grandes instituições financeiras, sem gerar enriquecimento ilícito ao apelado.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. DÉBITO AUTOMÁTICO. SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO FIXADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados aos consumidores decorre do risco do empreendimento e é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se exigindo a comprovação de culpa para a reparação do dano.

4. A dedução indevida de valores em conta bancária de titular que recebe benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e causa transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, atingindo a esfera extrapatrimonial do consumidor, especialmente quando se trata de verba alimentar.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a realização de descontos não autorizados em conta bancária pode ensejar indenização por danos morais, diante da violação dos direitos de personalidade do consumidor.

6.
Considerando o caráter sancionatório e inibitório da indenização, bem como a razoabilidade e proporcionalidade,
fixa-se o valor da reparação em R$
10.000,00, em conformidade com precedentes do STJ e deste Tribunal em casos análogos
.

7. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, considerando a reforma da sentença e o trabalho desempenhado pelo patrono da parte apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A dedução indevida de valores em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e caracteriza dano moral indenizável.

2. A indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o caráter punitivo e pedagógico da reparação.

3. Em casos de descontos indevidos, a responsabilidade da instituição financeira é
objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

(TJMT, RAC 1032999-14.2022.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 29/01/2025).

Ante o exposto, conheço de ambos os
recursos e, no mérito,
NEGO
-LHES
PROVIMENTO
, para manter inalterada a
sentença,

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15%
sobre o va
lor total da condenação, a serem pagos
solidariamente
pelos apelantes

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026